Tribunal: TJBA
Processo: 0506699-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506699-05.2018.8.05.0001 13 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDVAN DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor: TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 70, CAPUT, CP. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DELITO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e do auto de exibição e apreensão, os pertences subtraídos das vítimas foram apreendidos em posse do apelante, quando da sua prisão em flagrante delito, restando comprovada de forma cristalina a materialidade delitiva. 2. Outrossim, a autoria delitiva está devidamente comprovada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão do réu. 3. De referência à arguição de que o crime não teria se consumado, verifica-se que não é possível se admitir a desclassificação para a modalidade tentada, pois entre a subtração do bem e a prisão do réu, existiu lapso temporal em que houve disponibilidade e posse do objeto subtraído, ainda que por curto espaço de tempo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0506699-05.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, interposto por EDVAN DA CRUZ OLIVEIRA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.